Tribunal: TJSP
Processo: 0000830-91.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA OU DA COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE DE FAZÊ-LO – NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À PROGRESSÃO DE REGIME EM SEDE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, CUJA CONCESSÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA OU DA COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE DE FAZÊ-LO – NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À PROGRESSÃO DE REGIME EM SEDE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, CUJA CONCESSÃO DEPENDE DOS MESMOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM SEDE DE EXECUÇÃO DEFINITIVA – PROGRESSÃO MANTIDA.